Tribunal: TJSP
Processo: 1038536-26.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Rejeição liminar - Insurgência dos embargantes.

EXTINÇÃO LIMINAR PREMATURA - Embargos regularmente instruídos - Planilhas descritivas do débito apresentadas no corpo da vestibular que atendem suficientemente os requisitos do § 3o, do Art. 917, do Código de Processo Civil - Necessidade de correção do valor atribuído à causa que também não justifica a extinção

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Rejeição liminar - Insurgência dos embargantes.

EXTINÇÃO LIMINAR PREMATURA - Embargos regularmente instruídos - Planilhas descritivas do débito apresentadas no corpo da vestibular que atendem suficientemente os requisitos do § 3o, do Art. 917, do Código de Processo Civil - Necessidade de correção do valor atribuído à causa que também não justifica a extinção liminar do feito - Possibilidade de alteração ex officio pelo juízo - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Necessidade de preservação ao direito constitucional de ação (Art. 5o, XXXV, CF/88) - Anulação da r. sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, que se impõe - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.